Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-95.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011979-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), Governo do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 510, CUJO O CAPUT FOI ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 518/2013 –
“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO”
– ADI PROCEDENTE –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
– RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ DOS SERVIDORES – REAJUSTES CONCEDIDOS ATÉ MAIO DE 2018 –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex tunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, resguardando, entretanto, os reajustes já implementados até maio de 2018, tendo em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, os receberam de boa-fé

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (id. 79464499) e pelo Governador do Estado de Mato Grosso (id. 79539450), em face do acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011979-95.2019.8.11.0000 com modulação dos efeitos.

Os embargantes se insurgem, somente, contra o momento inicial dos efeitos da modulação do decisum. Asseveraram que foram acostados documentos, posteriormente ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que indicam que a norma atacada implementou reajustes até maio de 2018. Assim, pugnam para estender os efeitos da decisão, para abarcar também esses reajustes em homenagem ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do
eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo acolhimento dos embargos de declaração para que os efeitos da decisão judicial incidam somente a partir do ano de 2019, resguardando os reajustes salariais implementados no ano de 2018 e anteriores, em prestígio ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica (id. 83199989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (id. 79464499) e pelo Governador do Estado de Mato Grosso (id. 79539450), em face do acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011979-95.2019.8.11.0000 com modulação dos efeitos.

A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1011979-95.2019.8.11.0000 restou assim ementada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 510, CUJO O CAPUT FOI ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 518/2013 QUE
“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO”
– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INEXISTÊNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SIM A NÃO APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO – LEI QUE PREVÊ REALINHAMENTOS SALARIAIS POR 10 ANOS – PLANOS PLURIANUAIS E MANDATOS ELETIVOS VIOLADOS EM FACE DO DECÊNDIO – LEI PROMULGADA NO FINAL DE 2013 COM REPERCUSSÃO ATÉ 2023 – ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INEXISTENTES – TEMPO SUPERIOR À VIGÊNCIA DA LOA, LDO E PPA – INTERESSES POLÍTICOS NA APROVAÇÃO DA NORMA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – EFEITOS A PARTIR DE 2018 – RESGUARDANDO, ENTRETANTO, OS REAJUSTES JÁ IMPLEMENTADOS, ATÉ 2017, INCLUSIVE –
AÇÃO PROCEDENTE.

Desconsiderados os argumentos de ausência de prévia dotação orçamentária e, ainda, os elementos fático-probatórios trazidos aos autos, com finalidade ilustrativa, mesmo assim se manteria a acusação de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 510, de 11 de novembro de 2013 (com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº. 518/2013),
por conta do prazo decenal
, excessivamente longo, dos efeitos financeiros do dispositivo. Ainda que houvesse prévia dotação orçamentária à época e ainda que não se invocasse qualquer documento, mesmo assim
se mostraria indispensável ao Judiciário responder se é constitucional, ou não, a Lei que prevê aumento escalonado em 10 (dez) anos
, transpassando vários planos plurianuais e mandatos eletivos, com efeitos financeiros preponderantemente futuros?

Superada as alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, restaria que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal.

A situação se mostra grave, eis que a conduta estatal pretérita buscava ganhos políticos momentâneos e instantâneos, como possivelmente ocorreu neste caso (edição das Leis em novembro e dezembro de 2013, há poucos meses do pleito eleitoral à época vindouro, isto é, 2014), em franco desprestígio à moralidade administrativa (CF, art. 37; CE/MT, arts. 3º, IV, e 129).

A simples previsão de dever ou obrigação, por certa gestão, a ser objeto de cumprimento no mandato da próxima gestão não significa inconstitucionalidade por si só, mas o dever ou a obrigação
não só adentrou sobre gestão estadual então vindoura (2015-2018), como também a atravessou completamente, como também atravessará a gestão ora em andamento (2019-2022) e chegará à subsequente
(2023-2026, em seu primeiro ano), em período
excessivamente longo
, sendo que o
verdadeiro impacto
veio a recair, preponderante e majoritariamente, sobre gestões alheias/futuras (2015 em diante).

Por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a partir de 2018, resguardando-se os reajustes já implementados anteriores ao ano mencionado, até 2017, tendo-se em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, o reajuste salarial.”

No corpo do acórdão consignou-se que:

“
Desta forma, passa a modular os efeitos desta decisão, eis que as verbas recebidas a título de subsídios possuem natureza alimentícia, de modo que, uma vez incorporadas de boa-fé ao patrimônio do servidor, são impassíveis de serem restituídas.

O Supremo Tribunal Federal nos casos de reconhecimento da inconstitucionalidade de determinada lei regulamentadora de cargo público, o órgão máximo tem modulado os efeitos da sua decisão para resguardar os valores recebidos a título de boa-fé impedindo que a norma viciada produza efeitos tão somente para o futuro, principalmente quando a norma já se estendeu no tempo por um período considerável.

Neste sentido:

...

Assim, com fundamento no artigo 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex tunc
a esta decisão,
eis que tem-se informações que não houve o pagamento dos reajustes dos anos de 2018, 2019 e 2020
, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, resguardando, entretanto, os reajustes já implementados, tendo em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, há mais de
05 (cinco) anos
, vem implementando o reajuste salarial desses servidores.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, julgo
procedente
a Ação Direta de inconstitucionalidade, declarando inconstitucional o artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013,
com efeitos
a partir de 2018, resguardando-se os reajustes já implementados anteriores ao ano mencionado, até 2017
, tendo-se em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, o reajuste salarial.”

Após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso anexou documentos indicando que houve o pagamento do mencionado reajuste até maio de 2018, objetivando os efeitos modificativos aos aclaratórios para que a modulação dos efeitos da decisão ocorra a partir de 2019, resguardando-se os reajustes já implementados anteriormente, até o ano de 2018 (id. 79464499).

Igualmente, o Governador do Estado de Mato Grosso, através da Procuradoria Geral do Estado, anexou a informação n. 266/SGFP/SEPLAG/2021-JUR afirmando que no ano de 2018 houve a efetiva implementação dos acréscimos remuneratórios previstos na Lei Complementar Estadual n.

510/2013, pugnando, ao final, que
“é coerente com a
ratio decidendi
adotada no acórdão em apreço, quais sejam, a preservação da boa-fé e da segurança jurídica, que o ano de 2018 também seja abrangido pela modulação, passando-se a adotar como marco inicial para produção dos efeitos da declaração inconstitucionalidade o ano de 2019”
. (id. 79539450)

Pois bem.

O pleito dos embargantes merece acolhimento.

Emerge do documento acostado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (id. 79480952), bem como da Informação n. 266/SGFP/SEPLAG/2021-JUR anexada pelo Govenador do Estado de Mato Grosso (id. 79539451) que é possível constatar que a norma ora atacada implementou reajuste no piso salarial dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso até maio de 2018.

Desta forma, considerando que a modulação dos efeitos realizada no acórdão da ação direta de inconstitucionalidade teve como objetivo resguardar, prestigiando o princípio da boa-fé e da segurança jurídica, os reajustes já implementados pela norma, deve-se incluir também no âmbito de incidência do decisum os reajustes do ano de 2018.

Por fim, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal admite a oposição de Recurso de Embargos de Declaração para esclarecer os contornos da modulação dos efeitos de decisão que julgar ação direta de inconstitucionalidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. ATUAÇÃO DE PROCURADOR DE ESTADO CHEFE E SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO POR SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO POR PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. A não tomada desse pronunciamento jurisdicional ao atribuir eficácia retroativa ou plena à decisão implicaria danos irreversíveis a tais valores constitucionais.

2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos praticados pelos representantes do Estado, em sua defesa jurídica judicial e extrajudicial, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos praticados pelo Procuradores de Estado, exercentes dos cargos de Procurador Chefe de Estado e Subprocurador-Geral do Estado, até a data da publicação do acórdão embargado, dia 19.6.2009. Precedentes judiciais formados pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.”
(STF, ADI 2682/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03.10.2019).

Portando, somente aclarando o acórdão, para definir os contornos da modulação dos efeitos, diante de razões de segurança jurídica, sendo anexadas informações após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de que houve o pagamento no mencionado reajuste até maio de 2018, e tendo
-se informações que não houve o pagamento dos reajustes dos anos de 2019 e 2020, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, resguardando, entretanto, os reajustes já implementados, tendo em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, há mais de
05 (cinco) anos
, vem implementando o reajuste salarial desses servidores.

Por todo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Governador do Estado de Mato Grosso, para
declarar inconstitucional o artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013,
com efeitos
a partir de 2019
, resguardando-se os reajustes já implementados anteriores ao ano mencionado, até maio de 2018, tendo-se em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, o reajuste salarial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021